Tribunal: STF
Processo: ARE 1398816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUPERINTENDENTE DEAUTARQUIA FEDERAL. CONDENAÇÃO À PENA PECUNIÁRIA SEGUIDA DE ABSOLVIÇÃOEM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ERROJUDICIÁRIO. ART. 5°, LXXV DA CONSTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PELA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. NECESSÁRIA AFERIÇÃO DE DOLO OU CULPA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PRO RATA. HONORÁRIOS RECURSAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO PARA 1 (UM) DOS APELANTES. 



    1. Apelações cíveis interpostas em objeção à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, no sentido de, por erro judiciário, condenar o ente federativo apenas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e por danos materiais no valor de R$ 108.296,98 (cento e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), estes últimos acrescidos de juros de mora com correção monetária. 



    2. Impõe-se a manutenção da rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir com esteio nos fundamentos contidos na sentença. Isso porque o art. 630 do CPP tão somente faculta ao interessado o direito de requerer a indenização no tribunal revisional, não havendo, para tanto, competência absoluta nesse juízo. 



    3. No que concerne ao mérito da causa, necessário acuradamente assentar que o erro judiciário compreende: uma falha grosseira e flagrante acerca de fatos sub examine judicial; um desacerto na aplicação do direito (i.e.: quando são observados dispositivos inconstitucionais ou revogados); ou ainda um equívoco na hermenêutica jurídica (i.e.: quando o entendimento do juízo ultrapassa o alcance ou sentido da norma), consistindo em uma anormalidade no provimento jurisdicional. Dito isto, tem-se que o art. 5°, LXXV da Constituição Federal preceitua a possibilidade de se imputar o múnus indenizatório estatal a partir da atuação incorreta do Poder Judiciário nos casos limítrofes acima aventados e também para as hipóteses em que o condenado "ficar preso além do tempo fixado na sentença". 



    4. Tendo sido prolatada decisão judicial de modo fundamentado e no bojo de ação devidamente lastreada no devido processo legal, não há responsabilização civil do Estado por mudanças oriundas de interposição de recurso, ajuizamento de ação rescisória, anulatória ou ainda de revisão criminal. Isso porque ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento do juiz, que o garante independência funcional no âmbito da realização da justiça. Desta forma, mostra-se incongruente com a atividade jurisdicional que o Poder Público seja compelido a compensar financeiramente o administrado em todas as circunstâncias nas quais uma decisão judicial tenha ocasionado danos, haja vista que tal hipótese acometeria a autonomia do magistrado na avaliação e valoração de provas, bem como na interpretação de fatos e normas na medida em que julgar adequado ao caso concreto. 



    5. Ademais, a despeito da previsão constitucional do art. 37, § 6°, que preceitua como regra a responsabilidade objetiva do Estado nos casos em que seus agentes causarem prejuízos a terceiros, não se pode prescindir da comprovação clara e explícita de dolo ou culpa para que seja conformado tal encargo em função de eventuais faltas na prática judicante, em seu sentido mais estrito. Assim, patenteia-se que, nas hipóteses de erro judiciário decorrente da atividade jurisdicional propriamente dita, incide a responsabilização estatal no contorno subjetivo, sendo este o entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF, 1' Turma, REsp 765139, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 21.11.2017; STF, 2" Turma, ARE 939966, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 18.5.2016; STF, 1' Turma, AgRg no AI 803831, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 16.5.2013). 



    6. Frise-se que a caracterização da responsabilidade em epígrafe necessariamente pressupõe-se a existência de 4 (quatro) elementos fundamentais, quais sejam: (a) conduta, consubstanciada em uma ação ou uma omissão; (b) dano causado a outrem; (c) nexo de causalidade; (d) dolo ou culpa. Portanto, ao se perscrutar a análise desses requisitos, deve-se concluir inequivocamente que a lesão propiciada a terceiro seja consequente de ato ou omissão levados a cabo dolosa ou culposamente pela Administração, de sorte a delinear-se uma relação de causalidade entre estes. A contrário senso, entende-se que, na ausência de qualquer um desses predicados, desnatura-se a responsabilização em comento. 



    7. Na espécie, sem embargo tenham sido identificados a presença de conduta comissiva (decisão judicial consubstanciada em sentença penal condenatória), de dano (condenação em pagamento de pena pecuniária e posterior absolvição) e de nexo de causalidade entre estes, não sobejou demonstrada a culpa ou dolo nas atuações monocrática e colegiada que promoveram a condenação. 



    8. Não padece de tal desacerto a condenação e posterior absolvição do 2° (segundo) apelante, eis que ambas se deram em função de diferentes interpretações dos magistrados, as quais são indubitavelmente autorizadas pelo ordenamento jurídico. Certo, pois, que uma mera divergência de entendimentos e opiniões acerca de uma questão jurídica não se confunde com um lapso no processamento criminal. Ressalte-se que o inocentado eximiu-se de comprovar nos autos qualquer traço de dolo ou culpa na atuação dos magistrados ou mesmo de agentes ministeriais durante o decurso do processo.



    9. In casu, não houve comportamento desidioso por parte dos juízos, mas tão somente dissensão hermenêutica acerca do tema, restando insatisfeito um dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva do Estado e, nesse sentido, viciada a alegação de erro judiciário. Por conseguinte, incabível o pedido de majoração da reparação por danos morais, da mesma forma que o pleito relativo à indenização em si, merecendo reforma a sentença contraditada. 



    10. Precedentes: TRF4, 4' Turma, AC 50659844320144047100, Rel. Des. Fed. LUÍS ALBERTOD'AZEVEDO AURVALLE, E-DJF4R 20.4.2017; TRF4, 4' Turma, AC 50397907820154047000, Rel. Des. Fed. EDUARDO GOMES PHILIPPSEN, E-DJF4R 15.8.2017; TRF4, 4' Turma, APELREEX50001128720104047208, Rel. Des. Fed. MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, E-DJF4R 3.8.2017; TRF4, 4a Turma, AC 50079330820154047002, Rel. Des. Fed. CÂNDIDO ALFREDO DASILVA LEAL JUNIOR, E-DJF4R 20.4.2017; TRF4, 4' Turma, AC 50468062520114047000, Rel. Des. Fed. LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, E-DJF4R 18.12.2013; TRF4, 3' Turma, AC200104010869042, Rel. Des. Fed. FRANCISCO DONIZETE GOMES, E-DJF4R 12.2.2003. 



    11. Em razão do efeito suspensivo deferido nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 26.9.2018), os critérios de correção e atualização monetária devem ser valorados oportunamente na fase de liquidação ou execução do julgado. 



    12. No tocante aos ônus sucumbenciais, tem-se como parâmetros para a identificação da ocorrência de sucumbência recíproca: o número de pedidos, a estimativa econômica do total reclamado e as vantagens reconhecidas. No caso concreto, evidencia-se a reciprocidade sucumbencial, vez que reconhecido aos litigantes cerca de 50% (cinquenta por cento) da pretensão deduzida. Isso porque o autor, na origem, granjeou e obteve a reparação para o pagamento dos danos materiais, bem como o demandado, por seu turno, logrou êxito em contraditar o direito à indenização por danos morais. 



    13. Assim, uma vez caracterizado nos autos que as partes não conquistaram a totalidade do provimento jurisdicional almejado, adequada a distribuição pro rata dos ônus sucumbenciais entre elas, na forma do art. 86, caput do Código de Processo Civil (CPC), cuja dicção estabelece que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas", restando vedada a compensação, consoante ao art. 85, § 14 do mesmo diploma. Fixados os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, respeitadas as balizas mínimas insculpidas no art. 85, §3°, I do CPC, a serem custeados por cada qual das partes na proporção de sua sucumbência. 



    14. Ainda nessa toada, há orientação do STJ no sentido de que é devida a verba honorária recursal, na forma do art. 85, §11 do CPC, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, ocasião em que entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2° Seção, Aglnt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017). 



    15. Considerando o preenchimento das condições supra, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários advocaticios fixados em desfavor do 2° (segundo) apelante. Nada obstante, não há que se falar, na espécie, em aumento do percentual honorário em prejuízo à 1° (primeira) apelante diante do acolhimento parcial de seu recurso e, por conseguinte, do não preenchimento de um dos requisitos necessários para a conformação do dever de pagamento dos honorários recursais. 



    16. Apelação do 2° (segundo) recorrente a que se nega provimento e apelação da 1ª (primeira) recorrente a que se dá parcial provimento apenas no que tange ao pedido de indenização por danos morais, o qual não fora vislumbrado no caso concreto.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente